Tribunal: TJSP
Processo: 2036737-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036737-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
JEFERSON TEIXEIRA DE AZEVEDO e Paciente LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036737-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2036737-70.2020.8.26.0000.
Paciente: Luís Antonio Pereira dos Reis.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Mogi Mirim.
@Processo no 1500194-06.2020.8.26.0363.
Voto no 42.073 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Luís Antonio Pereira dos Reis, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
da Comarca de Mogi Mirim, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e
desnecessária, pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que lhe seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 12 de fevereiro
de 2020, e denunciado pelos crimes de roubo agravado (emprego de arma de fogo e
concurso de agentes) e corrupção de menores. Segundo a denúncia, o Paciente, dois
adolescentes (aos quais teria corrompido) e outros nove agentes, armados, dirigiram-
se ao Hotel “Sol do Mogi”, renderam o vigilante, ingressaram no local (o hotel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036737-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estava para ser desativado) e subtraíram dois monitores para computador, um cofre,
cinco torneiras, lençóis e cobertas, uma máquina de escrever e fios de cobre e de
internet. Algum tempo depois o Paciente e os menores retornaram ao local para
buscar alguns objetos que haviam nas imediações, o funcionário os viu, acionou
auxílio policial e o Paciente foi detido. Um dos adolescentes, perante a autoridade
policial, confessou a prática da infração na companhia do Paciente, indicando onde
estava escondida parte das coisas subtraídas. O vigilante reconheceu o Paciente e os
menores como três dos autores do delito.
Pois bem.
Inicialmente importa consignar que a decisão atacada
está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a
autoridade apontada como coatora considera que a constrição é necessária.
No mais, além de haver prova da materialidade e serem
promissores os indícios de autoria, e razões de ordem pública recomendam a
manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio
de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio, conduta mais
reprovável ainda quando envolve adolescentes. Por outro lado, deve-se garantir ao
ofendido que possa prestar seu relato em audiência com tranquilidade, sem
percalços, o que a soltura não poderia assegurar.
De mais a mais, a somatória das penas máximas
cominadas aos crimes dos quais o Paciente é acusado ultrapassa a quatro (4) aos, de
modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I), e na hipótese de sobrevir
condenação ele certamente não seria beneficiado com o “sursis”, a substituição da
pena ou o regime aberto, de modo que a constrição se mostra razoável e
proporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036737-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, o registro de que não se cogita de soltura em
razão da pandemia de COVID19, porque a situação do Paciente não se subsume a
qualquer das hipóteses autorizadoras de reversão da custódia previstas no artigo 4o e
8o, da Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. E a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais para impedir o contágio pelo COVID19, pelo que não se constata risco
concreto à saúde do Paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator